Tribunal: TJPA
Processo: 0810759-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810759-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: JHONATAN WENDEL COSTA FERREIRA

IMPETRANTE: RODRIGO BARROS DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CONFISSÃO DO PACIENTE, NO INQUÉRITO POLICIAL, OBTIDA MEDIANTE TORTURA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. OPERAÇÃO A SER REALIZADA DURANTE A AÇÃO PENAL, POIS VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA A FIM DE EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE INDICA A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. COACTO QUE FOI PRESO COM OUTRO COMPARSA SENDO QUE AMBOS ESTAVAM NA POSSE DE 20 (VINTE) PETECAS DE MACONHA E 49 (QUARENTA E NOVE) PETECAS DE COCAÍNA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

NULIDADE DA CONFISSÃO DO PACIENTE NO INQUÉRITO POLICIAL.
O impetrante juntou laudo de exame de corpo de delito, onde comprova que o coacto sofreu lesões provocadas por instrumento contundente. Todavia, para anular sua confissão, sob o fundamento de que foi obtida mediante tortura, exige-se aprofundado exame de provas a ser realizado durante a ação penal, operação vedada em sede de habeas corpus.
Ad argumentum
, os peritos, ao examinarem o paciente, não encontraram vestígios de tortura.

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
O juízo inquinado coator decretou a prisão preventiva do coacto para garantia da ordem pública em face da razoável quantidade de substância apreendida com os acusados, circunstância que demonstrou que os mesmos praticavam o crime com habitualidade, justificando a custódia a fim de evitar reiteração delitiva, além da gravidade do crime de tráfico de drogas.

3.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
Não há que se falar em pequena quantidade de substância entorpecente a justificar a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois foram encontrados com o paciente e o outro corréu a quantidade de 4,6 g (quatro gramas e seis centigramas) de maconha, acondicionados em 29 (vinte e nove) papelotes, e 59 g (cinquenta e nove gramas) de cocaína, embalados em 49 (quarenta e nove) petecas, o que revela a periculosidade da conduta do coacto a justificar a aplicação da prisão preventiva.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 24 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar interposto pelo advogado Rodrigo Barros de Moraes em favor do paciente
JHONATAN WENDEL COSTA FERREIRA
, acusado da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertais
pelos seguintes motivos: a) nulidade da confissão no inquérito policial, uma vez que foi obtida mediante tortura; b) a decisão que converteu a prisão em, flagrante está desfundamentada; c) a conduta do paciente, consistente em transportar 24,1g (vinte e quatro gramas e cem centigramas) está despida de gravidade, recomendando a substituição da custódia pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Pediu a concessão liminar da ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. ID nº 3930773, pp 01/02) e as informações prestadas (doc. ID nº 3949339).

O Ministério Público opinou pela concessão parcial da ordem tão somente para anular a confissão do coacto no inquérito policial porque foi obtida por meio ilícito.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 02/09/2020, nesta Capital, na invasão da Fazendinha, Bairro do Tapanã, o paciente e o corréu Gleidson Leones Wanderley foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar. Durante a revista, os policiais encontraram na posse do coacto 20 (vinte) petecas de cocaína; bem como em poder do corréu Gleidson Leones Wanderley 29 (vinte e nove) petecas de maconha e 29 (vinte e nove) petecas de cocaína em poder do corréu, totalizando 4,6 g (quatro gramas e seis centigramas) de maconha, acondicionados em 29 (vinte e nove) papelotes, e 59 g (cinquenta e nove gramas) de cocaína, embalados em 49 (quarenta e nove) petecas.

DA NULIDADE DA CONFISSÃO OBTIDA NO INQUÉRITO POLICIAL

O impetrante afirma que a confissão do paciente, no inquérito policial, foi obtida sob tortura, bem como o Ministério Público, no seu parecer, afirma que a prova foi colhida por meio ilícito, pois o exame de corpo de delito confirma que o coacto foi agredido.

Verifica-se que o impetrante juntou laudo de exame de corpo de delito, onde comprova que o coacto sofreu lesões provocadas por instrumento contundente (doc. ID nº 3916286, p. 3). Todavia, para anular sua confissão, sob o fundamento de que foi obtida mediante tortura, exige-se aprofundado exame de provas a ser realizado durante a ação penal, pois essa operação é vedada em sede de habeas corpus.
Ad argumentum
, os peritos, ao examinarem o paciente, não encontraram vestígios de tortura.

Registre-se que nas suas informações, a autoridade inquinada coatora não fez qualquer menção sobre esse fato. Por esses motivos, rejeito o presente argumento.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

O impetrante afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desfundamentada.

Ocorre que o juízo inquinado coator decretou a prisão preventiva do coacto para garantia da ordem pública em face da razoável quantidade de substância apreendida com os acusados, circunstância que demonstrou que os mesmos praticavam o crime com habitualidade, justificando a custódia a fim de evitar reiteração delitiva, além da gravidade do crime de tráfico de drogas (doc. Id nº 3916212).

Por fim, ao contrário do que sustenta o impetrante, não há que se falar em pequena quantidade de substância entorpecente a justificar a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois foram encontrados com o paciente e o outro corréu a quantidade de 4,6 g (quatro gramas e seis centigramas) de maconha, acondicionados em 29 (vinte e nove) papelotes, e 59 g (cinquenta e nove gramas) de cocaína, embalados em 49 (quarenta e nove) petecas, o que revela a periculosidade da conduta do coacto a justificar a aplicação da prisão preventiva.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2020